Tribunal: CARF
Processo: 19647.004647/2005-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004647/2005-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.711 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
TELECEARÁ CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. CSLL. INEXISTÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO
DAS COMPENSAÇÕES
Verificado, em outro processo administrativo, que o contribuinte não dispunha
de saldo negativo de CSLL no período, mas, sim, contribuição a recolher,
correta é a não homologação das compensações realizadas com tal crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório da
Recorrente.
Conforme despacho decisório, a Recorrente apresentou declarações de
compensação de crédito de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário 2001, no valor
original de R$ 183.199,96, com créditos diversos. No entanto, as referidas compensações não
foram homologadas, por suposta inexistência de crédito, tendo sido determinada a cobrança dos
débitos compensados (fls. 21-24).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004647/2005-56
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004647/2005-56

Intimada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, sustentando,
em resumo, que (i) apensar da ausência da devida fundamentação, pode-se inferir do Relatório
de Informação Fiscal, que acompanhou o despacho decisório, que a Autoridade Fiscal recompôs
a apuração da CSLL no ano-calendário de 2001, o que resultou na lavratura do auto de infração
objeto do Processo Administrativo n° 19647.009690/2006-99, bem como na inexistência de
saldo negativo de CSLL no período; (ii) devem ser consideradas nestes autos as razões
apresentadas no Processo Administrativo n° 19647.009690/2006-99; e (iii) o Processo
Administrativo n° 19647.009690/2006-99 foi objeto de revisão de ofício, o que resultou na
exigência de débitos por meio de despachos decisórios em montante superior àquele apartado do
referido processo administrativo, em violação aos artigos 145 e 149 do CTN.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ao fundamento de que não cabe, nos presentes autos, discutir a matéria de
mérito tratada no Processo Administrativo n° 19647.009690/2006-99, já que a “contenda está
circunscrita ao reconhecimento do direito creditório advindo do saldo negativo da CSLL apurado
no ano-calendário 2001”. Além disso, afastou o argumento de revisão de ofício do lançamento.
Confira-se a ementa da decisão recorrida:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Irresignada, interpôs a Recorrente o correspondente recurso voluntário, repisando
os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.
Remetidos os autos ao CARF, em 04.03.2015, foi proferida a Resolução no 3101-
000.270, convertendo o julgamento em diligência para que o presente processo fosse apensado
ao Processo Administrativo n° 19647.009690/2006-99, para julgamento em conjunto.
O Processo Administrativo n° 19647.009690/2006-99 trata de autos e infração
lavrados para exigência de IRPJ, dos períodos de apuração de 2000 a 2004, e CSLL, dos
períodos de 1998 a 2004, em razão, dentre outros, da glosa de despesas com ágio.
Nos autos do referido processo, em 17.01.2019, foi proferido o Acórdão no 9104-
003.972, que conheceu o recurso especial do contribuinte e, no mérito, negou-lhe provimento,
mantendo o Acórdão 1402-001.876, que negou provimento ao recurso de ofício e deu parcial
provimento ao recurso voluntário, para cancelar a multa isolada. Contra tal decisão, foram
opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.
Em razão do trânsito em julgado do Processo Administrativo n°
19647.009690/2006-99 na esfera administrativa, os presentes autos retornaram para julgamento.
É relatório.

Voto
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004647/2005-56

Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre com os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Com o trânsito em julgado do Processo Administrativo n° 19647.009690/2006-99
na esfera administrativa, consolidou-se, dentre outros, o lançamento de CSLL referente ao ano-
calendário de 2001. Portanto, ao contrário do informado pela Recorrente nas declarações de
compensação em discussão nos presentes autos, no ano-calendário 2001, a Recorrente não
dispõe de saldo negativo de CSLL, no valor original de R$ 183.199,96, mas, sim, de CSLL a
recolher. Esta conclusão é facilmente verificada do resultado do julgamento do Acórdão 1402-
001.876, que restou mantido pela CSRF:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício e acolher a arguição de decadência em relação à exigência da CSLL no
ano-calendário de 1998, 1999 e 2000. Por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para cancelar a exigência da multa isolada. Vencidos os Conselheiros
Leonardo de Andrade Couto e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar
provimento ao recurso. Vencidos preliminarmente em votações sucessivas: i) O
Conselheiro Carlos Pelá que acolheu a arguição de decadência em relação à amortização
do ágio; ii) Os Conselheiros Paulo Roberto Cortez, Moises Giacomelli Nunes da Silva e
Carlos Pelá que davam provimento parcial para afastar a glosa da amortização do ágio
na base de cálculo do IRPJ e CSLL, restabelecer parcialmente os saldos de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativa da CSLL e cancelar a incidência dos juros de mora
sobre a multa de ofício. Designado o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto
para redigir o voto vencedor”.
Com relação ao argumento de suposta revisão de ofício do lançamento, esclarece
a decisão da DRJ proferida nos presentes autos:
“12. Alega ainda a impugnante que a decisão atacada teria sido decorrente da revisão de
oficio havida nos autos do processo administrativo n° 19647.009690/2006-99. O
argumento é equivocado, como passo a expor
13. Naquele processo verificou-se também, além das infrações relacionadas ao ágio, a
dedução indevida das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, que haviam sido objeto
de compensação indevida. Em consequência das glosas, foram lavrados autos de
infração para cobrança dos tributos ao final dos anos-calendário e da multa isolada pela
falta das antecipações mensais.
14. Ocorre que, como as compensações haviam sido declaradas em DCOMPs que
constituíam confissão de dívida, tinha-se por aplicável o entendimento esposado pela
Coordenação Geral de Tributação através da Solução de Consulta Interna Cosit n° 18,
de 13 de outubro de 2006, segundo o qual não cabe a glosa das estimativas, devendo os
débitos ser cobrados com base em DCOMP. Como a referida solução de consulta foi
posterior à lavratura dos autos de infração, foram os lançamentos revistos de oficio,
reduzindo o crédito tributário antes exigido.
15. Assim, é através do presente processo que os débitos das estimativas não
homologadas serão cobrados, razão pela qual reduziu-se o lançamento objeto daquele
outro processo. O não reconhecimento do direito creditório discutido nestes autos em
nada decorreu da revisão de oficio havida no processo n° 19647.009690/2006-99, e os
débitos que serão cobrados por via do presente processo são rigorosamente aqueles
espontaneamente declarados pela contribuinte nas DCOMPs. Não sofreram, por
conseguinte, nenhuma modificação em virtude do processo n° 19647.009690/2006-99,
não havendo falar em ofensa aos arts. 145, 146 e 149 do CTN”.
Portanto, conforme esclarecido pela decisão recorrida, a revisão de ofício efetuada
no Processo Administrativo n° 19647.009690/2006-99 em nada afeta os débitos ora em
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004647/2005-56

exigência, que são aqueles compensados pela Recorrente com saldo negativo de CSLL, referente
ao ano-calendário 2001.
Diante do exposto, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 579
DF CARF MF
Original